Tribunal: TJDFT
Processo: 0709127-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA - CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA – ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE QUANTIDADE ÍNFIMA – NATUREZA DEVASTADORA DA DROGA – REITERAÇÃO DELITIVA – HISTÓRICO CRIMINAL EXTENSO.
1) A alegação sobre a pequena quantidade de droga não é suficiente, por si só, para respaldar a liberdade provisória, sobretudo se se trata de crack, entorpecente de efeitos devastadores. Por outro lado, conforme estudos técnicos, a partir de uma pequena quantidade de crack é possível o fracionamento em inúmeras pedras, sendo que a “dose letal mínima estimada é de 1,2 gramas, entretanto indivíduos suscetíveis morreram após a aplicação de apenas 30 miligramas de cocaína nas membranas mucosas” (laudo técnico da Polícia Civil do DF).
2) A soltura do paciente representa risco à ordem pública em existindo histórico criminal extenso, com condenações anteriores por tráfico de droga e atos infracionais equiparados a delitos de extrema gravidade.